Tribunal: TJSP
Processo: 1015903-47.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL JULGADA IMPROCEDENTE - JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros prefixadas –

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL JULGADA IMPROCEDENTE - JUROS – LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que está em vigor e afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – taxas de juros prefixadas – hipótese de discrepância dos juros aplicados ao contrato em relação à média do mercado – abuso reconhecido – redução dos juros à taxa média de mercado para a mesma operação – juros considerados abusivos porque superiores, sem justificativa particular, a uma vez e meia a taxa média do mercado – entendimento do STJ nesse sentido – devolução dos valores excessivos que deve se dar de forma simples, com acréscimo de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora na base de um por cento ao mês, contados a partir da citação, porque a relação entre as partes é contratual.

PRÊMIOS DE SEGURO PRESTAMISTA – existência no contrato de cláusula optativa pela contratação dos seguros, mas sem possibilidade de escolha de seguradora do interesse do consumidor – configuração de venda casada nos termos do entendimento do STJ e consoante disposição do CDC – devolução do prêmio – responsabilidade pela devolução simples dos respectivos valores que é do apelado que recebeu os pagamentos das parcelas mensais do contrato de financiamento em seu favor – se houve repasse, cabe ao apelado pleitear a restituição dos valores junto às seguradoras que são parceiras ou fazem parte de seu grupo econômico – incidência de juros e correção monetária nos mesmos termos fixados para a devolução dos juros expurgados.

Resultado: sentença reformada - recurso provido.